Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO SENTENÇA MANTIDA.
1 – Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do artigo 4 da Lei 10.826/2003, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
2 - A abordagem policial de busca pessoal não pode ser cominada de ilegal, quando o acusado demonstra comportamento suspeito. Em linha de princípio, a ação policial, sem estigma social, de realizar a busca pessoal em indivíduo que trafega de madrugada, próximo a parada de ônibus, com volume exacerbado na cintura, e, ao se deparar com o policial, ainda que "à paisana", ou até mesmo populares, aumenta a passada em ritmo de suposta fuga, não pode ser caracterizada como arbitrária ou ilegal, e afastar a prova decorrente do flagrante do porte de arma de fogo, pois, conforme narrado, haviam motivos justificados para tanto.
3 – Negado provimento ao recurso.